Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703658-89.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BRYON SIMÃO BISPO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE. TESE DESPROVIDA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO TÉCNICO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEGRAL ATENDIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO A AMBOS OS RÉUS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos. 3. Conforme o art. 159 do Código de Processo Penal, é permitido às partes durante o processo judicial requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem quesitos, ou mesmo indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres, de modo que, ausente qualquer questionamento nesse sentido quanto à prova técnica colhida durante o inquérito, que sempre esteve disponível nos autos desde a citação, incabível a alegação de violação do contraditório. 4.Não se vislumbra ilegalidade na prova colhida durante a persecução penal, quando evidenciado nos autos que os agentes policiais cumpriram as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e o reconhecimento fotográfico foi um meio antecedente ao reconhecimento pessoal. 5. O artigo 226 do Código de Processo Penal é claro ao pontuar que, se possível, serão colocadas outras pessoas com aparência semelhante ao autor, levando-se em conta as possibilidades fáticas no momento da realização do procedimento. 6. Não se deve acolher o pleito defensivo de nulidade decorrente de possível inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes por ambos os apelantes. 8. Apelação de BRYON parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito não provida. Apelação de GIOVANNA conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 202 do Código de Processo Penal, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo. Aduz ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STF; b) artigo 226 do CPP, defendendo que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais e comprometeu a validade do procedimento. Pleiteia a declaração de nulidade do reconhecimento. Sustenta que a palavra do policial não serve para amparar a condenação quando estiver isolada do restante das provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 202 do Código de Processo Penal, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 523 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento de pessoa, mesmo sem a observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas” (AgRg no AREsp n. 2.764.232/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por seu turno, o recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso extraordinário não reuniria condições de trânsito, pois a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a princípio constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (ARE 1519423 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 12/12/-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015